Tribunal: CARF
Processo: 10073.720126/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720126/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.302 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
PORTOGALO TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, nos casos em que o
contribuinte apresenta documentos comprobatórios no voluntário, razoável se
admitir a juntada e a realização do seu exame.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
A apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do
município.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que deu-lhe
provimento parcial, cancelando-se o crédito referente ao VTN arbitrado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720126/2007-89
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-53/221 (fls. 173 a
183) que julgou improcedente a impugnação e manteve crédito constituído através da
Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar,
Exercício 2003.
A fiscalização:
 GLOSOU integralmente a área de preservação permanente de 287,1 há
em razão da apresentação intempestiva do ADA (Ato Declaratório
Ambiental);
 REJEITOU o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$194.262,00
(R$352,82/ha), arbitrando o valor de R$4.746.711,59 (R$ 8.620,98/ha),
com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente aumento da área tributável/aproveitável, do
VTN tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando o imposto
suplementar de R$ 156.502,05, conforme demonstrado às fls. 03.
A decisão recorrida foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 15/10/2013 (fl. 187) e apresentou
recurso voluntário (fls. 189 a 210) sustentando a) possibilidade de apresentação do ADA
intempestivo; b) laudo técnico apto a validar o valor declarado da terra nua e juntou documentos.
É o relatório.
Voto
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Provas Juntadas em Recurso Voluntário
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, nos casos em que o contribuinte
apresenta documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento e, não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
2. ADA - TEMPESTIVIDADE
Sustenta o recorrente a isenção com relação à área de preservação permanente,
que apresentou ADA intempestivo apto a comprovar, já que a tempestividade não é requisito
legalmente imposto.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

O aresto recorrido concluiu pela falta de ADA tempestivo apto a comprovar a
existência da área de preservação permanente. Confira-se (fl. 177 e 180):

(...)

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR é tributo com nítido
caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vista ao desestímulo de latifúndios
improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar a utilização racional dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções relativas a tal imposto,
especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente,
seja em função da mera manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de
forma ecologicamente sustentável. Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser
instituídas por lei, trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens,
pessoas ou situações (fatos) do ônus da tributação.
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental (art. 104,
parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91) prevê que são isentas da
tributação as áreas (I) de preservação permanente, (II) de reserva legal e (III) de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão ambiental
responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Nacional,
as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
A legislação tributária, mais especificamente o art. 10 da Lei no 9.393/96,
também relaciona como isentas do ITR (além daquelas áreas enumeradas pela Lei de Política
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

Agrícola), as comprovadamente imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico
pelo órgão ambiental competente) e as áreas sob regime de servidão florestal.
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa o cadastro
das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram.
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do
Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do ADA para efeitos de redução do valor
a pagar de ITR era opcional1.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do art. 17-
O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a utilização do ADA para efeitos de
redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
por sua vez, dispôs que para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis seria
necessária a informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a cada exercício,
nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art.10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, §1o, inciso II):
(...) §3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I- ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental- ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, §5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o Exercício
2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo final para entrega da DITR, ou
seja, até 31 de março do ano seguinte2. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação
do ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro3.

1 Art. 17-O. (...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
2 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
3 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

A exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a partir da
Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81, todavia, a partir da vigência da
Medida Provisória no 2.166-67/2001, tendo sido incluído o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/96,
restou dispensada a apresentação do ADA.
Art. 10. (...)
(....) §7oA declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no 6.938/81,
alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da utilização
do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que esse
benefício ocorra com base no ADA.
Ademais, a inclusão do referido parágrafo pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de
2001, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor do disposto nos
incisos do art. 106 do CTN.
A exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas em
Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos a
serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências adicionais.
A exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja existência
decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser condicionada à
apresentação do ADA, que não é o meio apropriado para definir áreas ambientais, disciplinar as
condições de reconhecimento dessas áreas, ou criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE-APP.
PRESCINDIBILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A
QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...) 8. Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que,
para gozar da isenção do ITR, a Área de Preservação Permanente não necessita de
averbação no registro de imóveis e nem de Ato Declaratório Ambiental. Nesse sentido:

Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA
ISENÇÃO DE ITR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ser inexigível, para
as áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental com
vistas à isenção do ITR. Porém, tratando-se de área de reserva legal, é imprescindível a
sua averbação no respectivo registro imobiliário (...)
9. Diante do exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial da UNIÃO. (REsp
1.699.610/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/04/2020).
Ainda que o entendimento do STJ não seja de aplicação obrigatória, por não ter
sido processado sob o rito do recursos representativos de controvérsia (art. 62, § 2o, do
RICARF), vejo que é imprescindível que a decisão aqui proferida esteja em consonância com o
disposto na lei e tenha efetividade prática, sob pena de se tornar inócua.
As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a estabelecer
prazos e exigências que não encontram suporte expresso na legislação ordinária concernente às
hipóteses isentivas, porquanto implica a existência de requisitos que não guardam estrita
consonância com a intenção do Legislador pátrio.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter o entendimento do acórdão
impugnado fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico; além de não ser devida a
cobrança de tributo sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Caso assim fosse, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade.
Para os fatos geradores anteriores a 2012, como é o presente caso, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016
incluindo na lista de dispensa de contestar e recorrer as lides que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do
ITR em área de preservação permanente e de reserva legal.
Portanto, é desnecessário apresentar tempestivamente o ADA para o
reconhecimento do direito à isenção de ITR, sendo que o enquadramento do imóvel rural nas
categorias eleitas pela legislação como isentas do ITR pode ser comprovado por outros meios de
prova, notadamente a prova pericial.
Do exposto, nesse ponto merece provimento o recurso voluntário.
3. Do arbitramento do VTN pelo SIPT
Determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 19/12/1996, que, na falta de entrega do
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) ou do Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do dispositivo acima mencionado informa, em complemento, que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II,
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Extrai-se da combinação destas normas que, para o VTN refletir o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, deve ser observado, obrigatoriamente, a aptidão agrícola
do imóvel. Como bem observado por Fernanda Teodoro Arantes, a aplicação do Sistema de
Preços da Terra (SIPT) na apuração da base de cálculo do ITR revela-se em um instrumento
criado para auxiliar a administração tributária na arrecadação e na fiscalização do imposto,
que pode servir como instrumento de apoio à cobrança, mas não como prova do valor da terra
nua. Isso, porque esse sistema de cálculo da terra nua não reflete o real preço fundiário de cada
propriedade4.
Disto, a apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do município. No caso,
NÃO HÁ APTIDÃO AGRÍCOLA. Confira-se: (fl. 72):

No CARF é pacífico o entendimento de que é “Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel” (Acórdão no
9202-009.818, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, publicado em 07/10/2021). Ainda nesse sentido:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
(Acórdão no9202-008.932, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 27/08/2020)

4 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720126/2007-89

(...) JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA.
VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada, verdade material,
bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO
DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão2401-010.644, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado
08/02/2023)
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, ainda que fornecido
pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não serve para fins de arbitramento do VTN.
Ao lado disso, impõe-se que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 determina que a
exigência do crédito tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Do exposto, neste ponto o recurso voluntário deve ser provido em razão da
impossibilidade de arbitramento do VTN utilizando as informações do extrato SIPT, já que não
foi observado o requisito legal da aptidão agrícola.
Nesse sentido, merece provimento o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 250
DF CARF MF
Original